Tribunal: TJMT
Processo: 1031663-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1031663-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA - CPF: 029.397.271-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. B. D. C. T. - CPF: 100.439.661-95 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão interlocutória do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que custeasse tratamento indicado a paciente de 5 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos limites do contrato e dentro da rede credenciada.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na necessidade de cobertura integral do tratamento prescrito, a adequação da carga horária das terapias e os limites contratuais de coparticipação e credenciamento da rede.

III.
Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura-se como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a Súmula 608 do STJ e a inversão do ônus da prova, conforme art. 6.º, VIII, do CDC.

4. A decisão agravada demonstrou, com base em documentos e laudo médico, a necessidade do tratamento, evidenciando os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A alegação de que não houve negativa de tratamento não afasta a plausibilidade do direito do consumidor em obter o atendimento na forma prescrita por profissional habilitado.

6. O questionamento sobre a carga horária das terapias e a avaliação da junta médica da operadora são questões de mérito que devem ser aprofundadas na fase instrutória da ação principal.

7. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que a decisão resguarda a coparticipação e o atendimento dentro da rede credenciada.

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento prescrito por profissional de saúde habilitado para paciente com Transtorno do Espectro Autista, respeitados os limites contratuais de coparticipação e credenciamento da rede."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6.º, VIII, 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1446078/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 10.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº
1043582-87.2024.8.11.0041
, ajuizada por
E. B. D. C. T.
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

No caso dos autos, oportuno ressaltar que restou comprovada a existência de uma relação de consumo entre as partes através plano de saúde.

Outrossim, além dos documentos juntados serem suficientes para aferir que o requerente possui plano de saúde junto à requerida, resta demonstrada a necessidade de acompanhamento, evidenciada pelo laudo do médico que atende a menor e indicou o tratamento pleiteado na inicial.

Outrossim, no caso dos autos, trata-se de criança com 05 (cinco) anos de idade, diagnosticada com Transtorno Invasivo de Desenvolvimento.

[...]

Dessa forma, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em relação aos tratamentos solicitados, visto que a demora na prestação jurisdicional poderá trazer sérios prejuízos à saúde do representado.

[...]

Outrossim, consigno que o pedido deve ser acolhido em parte, vez que o contrato entabulado deve ser respeitado, observando-se a carência imputada, bem como eventual co-participação.

Ainda, não pode a parte requerente indicar onde deseja realizar os procedimentos, devendo escolher dentre as opções a serem indicadas pela parte requerida.

Por todo o exposto, presentes os requisitos legais,
DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize ou, em caso de não haver profissional credenciado, custeie
as terapias, no número de sessões indicadas,
conforme indicação médica
.

A parte requerida deverá disponibilizar à parte requerente a lista de profissionais credenciados aptos ao tratamento indicado no prazo acima indicado.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] no que concerne à probabilidade do direito da Agravada, que esta inexiste no presente caso, uma vez que não houve qualquer negativa ao fornecimento das terapias pleiteadas pelo Agravado [...]
”;

2)
“
[...] a Decisão vergastada não analisou minimamente os requisitos para a concessão da tutela, tendo acolhido as informações apresentadas de forma unilateral pela Agravada, que não representam a verdade dos fatos [...]”
;

3)
“
[...] observa-se que a presente medida judicial objetiva a intenção de enriquecimento sem causa, encontrando-se totalmente destituída de interesse processual, eis que que o Agravado não comprovou qualquer ação ou omissão da Agravante [...]
”;

4)
“
[...] a carga horária imputada ao Agravado é notoriamente excessiva, visto que o laudo médico prescreve 30h semanais de terapia para uma criança de apenas 5 anos e uma demanda excessiva pode ser prejudicial ao paciente, razão pela qual foi instaurada a Junta Médica [...]
”; e

5)
“
[...] não houve negativa de autorização dos procedimentos requeridos, tendo em vista que a Agravante procedeu com a devida autorização de parte do tratamento validado pela junta médica, que será reavaliado em um período pré-estabelecido pelo Profissional que acompanhar o Agravado [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada, “
a fim de indeferir a tutela provisória concedida ao Agravado, ou, subsidiariamente, para que seja fixado o reembolso deve se dar nos limites do contrato em caso de tratamento realizado fora da rede credenciada
”.

A liminar foi indeferida no ID. 251106686.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões, conforme certificado no ID. 256582185.

O D. Ministério Público apresentou Parecer, (ID. 259111656), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante custeasse tratamento médico para paciente com Transtorno do Espectro Autista entre opções da rede credenciada, de acordo com os horários indicados pelo médico da paciente.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado na petição inicial
a efetiva relevância dos motivos alegados, além do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Em que pese as alegações feitas pela Agravante, sobre o excesso de horas de terapia na recomendação médica, entendo que tais situações, embora bastante relevantes para o julgamento da lide, se confundem com o mérito da demanda e não podem ser analisadas no presente momento processual, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida e nem risco de qualquer prejuízo irreparável à Agravante, porque já definido na decisão atacada que devem ser respeitados os limites de co-participação e que “
não pode a parte requerente indicar onde deseja realizar os procedimentos, devendo escolher dentre as opções a serem indicadas pela parte requerida
”., aém de que, se com a dilação probatória na ação principal for verificada a regularidade da sua atuação e da recusa do custeio do tratamento na totalidade de horas indicadas pelo médico assistente, a decisão poderá ser facilmente revogada e a operadora de plano de saúde poderá buscar eventuais reparações que entender pertinentes.

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Por fim, conforme bem colocado no Parecer do D. Ministério Público, “
[...] havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor
”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025